Tribunal: TJPA
Processo: 0801266-86.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801266-86.2019.8.14.0024

APELANTE: FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – No que tange aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente;

II – No caso dos autos,
tendo em vista que a
Ação de Execução de Honorários Advocatícios de Sucumbência
ajuizada pelo Município de Itaituba em desfavor da
Fundação Para o Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” - FURP
foi julgada
extinta com julgamento do mérito em decorrência da

prescrição do crédito exequendo,
é aplicável à espécie o princípio da causalidade, segundo o qual, deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que, por sua ação ou inação, der causa à judicialização da controvérsia, motivo pelo qual, o apelado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios;

III - Recurso de apelação conhecido e provido, para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 08 a 15 de abril de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Fundação Para o Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” - FURP,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios de Sucumbência ajuizada pelo
Município de Itaituba
em desfavor da ora apelante
,
reconheceu a prescrição do crédito exequendo,
extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 15743869 - Pág. 1/12
), o patrono da apelante narrou que o recorrido ajuizou a ação supramencionada, tendo por objetivo o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência fixados nos autos do Processo nº
0001058-75.2005.8.14.0224,
tendo a autoridade de 1º grau reconhecido
a prescrição do crédito exequendo
e, consequentemente, julgado extinto o feito com
resolução do mérito
.

Salientou que o Juízo
a quo
deixou de condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pugnou, em síntese, pela condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão exarada pelo Diretor de Secretaria
da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba
(
Num. 15743875 - Pág. 1)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 15932306 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet,
tendo em vista o que preceitua o art. 178 do NCPC
(Num. 16017888 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso tem por objetivo a condenação do
Município de Itaituba
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a
Ação de Execução de Honorários Advocatícios de Sucumbência
ajuizada pelo ora apelado em desfavor da
Fundação Para o Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” - FURP
foi julgada
extinta com julgamento do mérito,
tendo em vista a
prescrição do crédito exequendo.

Inicialmente, ressalto que r
elativamente aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

Sobre o tema, ainda, leciona o jurista Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito”
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 648)

No caso dos autos, tendo em vista que a Ação de
Execução de Honorários Advocatícios de Sucumbência
ajuizada pelo apelado em desfavor da
Fundação Para o Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” - FURP
foi julgada
foi julgada
extinta com julgamento do mérito,
tendo em vista a
prescrição do crédito exequendo
, é aplicável à espécie o princípio da causalidade, segundo o qual, deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que, por sua ação ou inação, der causa à judicialização da controvérsia, motivo pelo qual, o recorrido, efetivamente, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Por conseguinte, ante as razões acima delineadas, impõe-se a condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais,

os quais, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC, fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para, modificando parcialmente a sentença guerreada, condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Belém,
08
de
abril
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/04/2024